Tribunal: TJDFT
Processo: 0747357-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREOCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. TEMA 905, STJ. TAXA REFERENCIAL. EC 113/2021. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Devem-se aplicar os índices de correção monetária estipulados no título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada.
2. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Inteligência do Tema 805 do STJ
3. No caso, o título judicial exequendo estabeleceu que o índice de correção monetária aplicável à condenação é o INPC, observada a aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021.
4. No caso, a decisão agravada aplicou o índice de correção firmado no título executivo, de modo que não há que se falar em excesso de execução.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.